Tribunal: CARF
Processo: 13839.720674/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.720674/2011-84
ACÓRDÃO
2001-007.468 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO RIBEIRO TARGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF
No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes dos
pagamentos realizados.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2001-007.467, de 17 de outubro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 13839.720673/2011-30, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.468 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720674/2011-84
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de exigência de IRPF, em razão da dedução indevida de
despesas médicas, por falta de comprovação, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração de imposto suplementar, acrescido dos
encargos legais (multa de ofício e juros de mora).
Regulamente intimado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando que os
recibos apresentados são suficientes para comprovação das despesas realizadas por conterem os
requisitos exigidos pela legislação de regência, portanto idôneos, restando assim comprovado o
efetivo pagamento das aludidas despesas declaradas. Alega ainda que não há exigência legal que
obrigue o contribuinte a guardar outra comprovação além dos recibos, documentos inequívocos
da realização dos serviços e dos pagamentos efetuados, não podendo a autoridade fiscal exigir
mais do que a lei prevê. Cita jurisprudência administrativa a motivar suas alegações. Requer, ao
final, o cancelamento da alteração no valor do imposto a pagar de pleno direito.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: [...]
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com
os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação
que rege a matéria.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.468 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720674/2011-84
3
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar
validade plena aos recibos. Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de
meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade da despesa médica para
afastar a glosa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: [...]
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário parcial,
insurgindo-se contra a manutenção da glosa das despesas pagas aos profissionais declarados,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que os
recibos apresentados são hábeis a comprovar as despesas e os dispêndios realizados, tudo em
conformidade com a legislação de regência, portanto idôneos, sendo certo que os seus
rendimentos comportavam tais deduções. Cita jurisprudência administrativa a justificar as
pretensões recursais. Anexa o comprovante de recolhimento da parte incontroversa alusiva às
despesas indevidamente deduzidas. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado,
quitando-se a obrigação cujo valor já foi devidamente recolhido.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.468 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720674/2011-84
4
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas remanescentes, no valor
total de R$ 24.436,56, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas
na DAA/2008.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos
fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida, e atendo-se
às informações contidas no lançamento fiscal, não há como prosperar a
pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções, com
base nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que
tange aos efetivos pagamentos realizados.
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete
ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das
irregularidades suscitadas. Conclui-se assim que a comprovação da efetiva
prestação dos serviços ou dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, III do RIR/99, autoriza a
glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a
devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus probatório.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas
deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos
que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe
novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-
se, basicamente, em repisar as alegações da peça impugnatória,
escorando-se no valor probante dos recibos como suficientes para as
deduções pleiteadas, sem contudo justificar ou demonstrar a efetividade
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.468 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720674/2011-84
5
dos gastos com os serviços realizados – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Ademais, neste ponto, a matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando com edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destarte, restando desatendido os requisitos para dedução dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em
estrita conformidade com a legislação de regência, correta é decisão
recorrida, razão pela qual mantenho as glosas remanescentes operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, e como bem fundamentado na decisão recorrida, o
mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se
traduzem em normas complementares de Direito Tributário, e somente
vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Cabe salientar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e
obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo ao Fisco
revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas
necessárias, eis que o Recorrente promoveu pagamento parcial relativo a
parte incontroversa do lançamento, ao teor da guia DARF acostada à peça
recursal, devendo tal valor, se ainda subsistente, ser imputado com o
crédito tributário quando a liquidação do presente processo.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.468 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720674/2011-84
6
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Fl. 100
DF CARF MF
Original